Tribunal: TJPA
Processo: 0010344-54.2011.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Reexame Necessário e Apelações Cíveis n.º 0010344-54.2011.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: 2° Vara de Fazenda de Belém
Apelante/Apelado: Dejanira da Fonseca
Advogado: Jader Dias OAB/PA 5.273
Apelante/Apelada: Estado do Pará
Procuradora: José Rubens Barreiros de Leão
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS E PERDAS SALARIAIS.
APELAÇÃO DA AUTORA.
SERVIDORA TEMPORÁRIA
.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE CONFIRMADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. INDEVIDO.

CULPA RECÍPROCA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NO CARGO. INAPLICABILIDADE DO REAJUSTE DE 22,45% DADO AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS REGIDOS POR REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
APELAÇÃO DO ESTADO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.

AFASTADA.

DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 E NOS JULGADOS DA ADIN 3.127. RE 596.478, RE 705.140, RE 765.320. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO
. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO ESTADO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO manter a sentença nos seus demais termos, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário e Apelações Cíveis (processo n.º 0010344-54.2011.8.14.0301) interpostas por Dejanira da Fonseca e Estado do Pará, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2° Vara Da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade Civil, Danos Morais e Perdas Salariais, pela primeira apelante.
Consta da petição inicial (fls. 02/28), que a Autora foi admitida em 17.05.1993, através de contratação temporária,

lotada na Secretaria de Educação do Estado - SEDUC, tendo ocorrido o distrato somente em 16.07.2008, situação que ensejaria a nulidade da contratação temporária. Em seus pedidos, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, indenização por danos morais, ou, o pagamento de pensão mensal, ou o pagamento dos décimos terceiros salários desde a data do distrato até a idade de 70 anos, ou até quando viver a autora, as diferenças dos vencimentos a partir de 1995 pela não aplicação do percentual de 22,45 % correspondente aos reajustes concedidos aos militares não repassados aos servidores civis.
Em seguida, após a apresentação da contestação (fls. 93/108), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 160/163):
(...)Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para CONDENAR O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS RELATIVOS AO FGTS da requerente, relativo a todo o período laborado, qual seja, de 17/05/1993 a 16/07/2008, devidamente atualizados por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, devendo os juros serem calculados desde a data da citação e a correção monetária feita pelo INPC/IBGE, a partir da data em que deveriam ter sido pagos à Autora os depósitos do FGTS, a serem apurados em liquidação. Isento as partes de custas processuais, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem suportados por ambas as partes, sendo, entretanto, dispensada a requerente do pagamento pois que nesta ocasião lhe defiro os benefícios da justiça gratuita pleiteados à inicial. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio.
P.R.I. SERVINDO ESTE DE MANDADO. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.
Belém, 06 de julho de 2014.
Irresignada com a sentença, a autora apelou às fls. 167/186, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por responsabilidade civil correspondente a pensão mensal no valor dos vencimentos da recorrente até a idade de 70 anos, assim como o pagamento de 13° salários, nos mesmos termos, bem como as diferenças dos vencimentos a partir de 1995 pela não aplicação do percentual de 22,45 % correspondente aos reajustes concedidos aos militares não repassados aos servidores civis. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.
Inconformado, o Estado do Pará também apelou às fls. 188/205, aduzindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal, discricionariedade do ato de exoneração do servidor temporário e a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento do FGTS. Destaca que ao caso não se aplicam os precedentes do Supremo Tribunal Federal - RE n.º 596.478, julgado sob a sistemática da repercussão geral, e do Superior Tribunal de Justiça - REsp n.º 1.110.848, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, diante da ausência de similitude fático-jurídica da matéria. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 208/214), pugnando pelo não provimento da Apelação do estado.
O Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 229/243, pugnando pelo não provimento da Apelação da autora.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls. 245), em razão da Emenda Regimental nº.05, publicada no Diário de Justiça de 15.12.2016.
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apresentou manifestação, pelo cabimento do Reexame Necessário, pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento das Apelações interpostas (fl. 220/224).
É o relato do essencial.
VOTO
DA APELAÇÃO DA AUTORA
À luz do CPC/73, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
DO MÉRITO
A questão em análise reside em verificar se a autora faz jus ao pagamento de indenização por responsabilidade civil correspondente a pensão mensal no valor dos vencimentos da recorrente até a idade de 70 anos, assim como o pagamento de 13° salários, nos mesmos termos, bem como as diferenças dos vencimentos a partir de 1995 pela não aplicação do percentual de 22,45 % correspondente aos reajustes concedidos aos militares não repassados aos servidores civis.
DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Da análise dos autos, denota-se que a Apelante fora contratada pela Administração Estadual na condição de servidora temporária no ano de 1993 e permaneceu no serviço público nessa qualidade por cerca de 15 anos.
Pretende a Apelante indenizações por danos morais decorrentes da ruptura de seu contrato com o Estado do Pará, justificando que laborou durante anos para o Estado, único responsável pela prorrogação indevida de seus contratos. Pretendendo, ainda, de forma alternativa a sua reintegração no serviço público.
Entretanto, deve ser observado que a Apelante, desde o início tinha conhecimento que o vínculo estabelecido com a Administração era temporário.
Além disto, o Colendo STJ, em
recurso repetitivo
, firmou a tese de que se assemelha à culpa recíproca a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público. Senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. (...)1.
A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a observância do conteúdo previsto no art. 37, II, da CF, vale dizer, a realização de concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, dessa forma, a liberação dos depósitos existentes na conta vinculada do FGTS.
(...) 9. A Corte, em hipóteses semelhantes, ressalva o direito da CEF ao regresso, sem prejudicar o direito do empregado (Precedente: REsp 897043/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03.05.2007, DJ 11.05.2007 p. 392). Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1110848/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).
O STF, em repercussão geral, decidiu que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao salário e à percepção do FGTS. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. ¿ (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).
A 1ª Turma de Direito Público, em caso similar, seguiu esta orientação, decidindo pela inocorrência de dano moral em decorrência da exoneração de servidor temporário, cujo contrato tenha sofrido sucessivas prorrogações:
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS DO ART. 186 DO CC. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1- De acordo com o art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a apelante Dorotéa Matias do Nascimento; 2-
Os demais apelantes laboraram na Administração Estadual por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário incialmente firmado, ocorrendo suas dispensas entre os anos de 2008 e 2009; 3- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo; 4- Os apelantes tinham conhecimento da precariedade de sua contratação com a Administração e a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público assemelha-se à culpa recíproca das partes. Logo, incabível a condenação em danos morais; 5- Apelo conhecido e desprovido.
(2017.03637793-05, 179.968, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30).
Logo, inexistindo ilegalidade no ato de exoneração da Apelante, deve ser mantida a sentença nesse aspecto.
DO REJUSTE DE 22,45%
O reajuste de 22,45% que fora dado aos servidores militares estaduais e que se pretende seja estendido aos servidores públicos civis do Estado, não alcança servidores temporários, em razão de que seus direitos decorrem de lei específica que regulamenta as contratações na esfera do ente federativo contratante, ao passo que aos servidores efetivos é aplicado o regime estatutário, de forma que não há como prosperar o pleito da Apelante.
Neste viés, tem sido as decisões dos tribunais pátrios, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC). PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS PROFESSORES OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO DIFERENCIADA. DIREITO INEXISTENTE. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS ORIUNDOS DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (LC N. 345/2006). FALTA DE INCLUSÃO DA TESE NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A CAUSA DE PEDIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/73. FÉRIAS PROPORCIONAIS DO ANO DE 2007. LOCUPLETAMENTO EFETUADO PELA ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS ESPORÁDICOS PRESTADOS AOS SÁBADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 00007543220118240027 Ibirama 0000754-32.2011.8.24.0027, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 20/02/2018, Terceira Câmara de Direito Público) - Grifo Nosso
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 4.599/05 ATRAVÉS DA ADI Nº 3649. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA PRESERVAR OS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 28/05/2014. CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E NÃO TRABALHISTA. FÉRIAS REMUNERADAS, COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL, PROPORCIONAIS À VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ENTE FAZENDÁRIO. VERBA DEVIDA, QUE CONSTITUI DIREITO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, PARÁGRAFO 3º DA CF/88. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGRAMENTO ESPECÍFICO DISPONDO SOBRE A CONCESSÃO DA VERBA REFERENTE À SUA CATEGORIA PROFISSIONAL, QUE É FIXADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO A QUE, TODAVIA, NÃO FAZ JUS A CONTRATADA, ANTE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO ALEGADO.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS AO PISO SALARIAL FIXADO NAS LEIS ESTADUAIS 5.950/11, 6.163/12, 6.402/13 E 6.702/14. IMPOSSIBILIDADE
. É VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2º DA LEI MAIOR). SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 04017590420158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 9 VARA FAZ PUBLICA, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 06/06/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2017) - Grifo Nosso
AGRAVO.
PROFESSORES TEMPORÁRIOS. LEI
8.745
/93. PROFESSORES ESTATUTÁRIOS. EQUIPARAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. 1. Inexiste direito à equiparação salarial de professores substitutos temporários contratados na forma da Lei
8.745
/93 (contrato), com os professores regidos pela Lei
8.112
/90 (estatuto), por se tratarem de regimes diversos
. A única maneira dos autores, cuja contratação encontra suporte no inciso IX da CF, perceberem a remuneração pretendida, é prestando concurso público para o ingresso na carreira do magistério público superior, na forma do inciso
II
do art.
37
da
CF
. 2. O valor da remuneração dos contratos temporários pode ser livremente fixado pela Administração, apenas não podendo ser superior ao dos servidores estatutários, no caso dos autos, não superior ao valor da remuneração fixada para os professores de final de carreira das mesmas categorias, conforme art.
7º
,
I
da Lei
8.745
/93. (TRF-4 - Agravo na Apelação Cível nº. 2009.72.00.006089-4, Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, 3ª Turma, j. em 25/05/2010, D.E. 10/06/2010) - Grifo Nosso
ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REAJUSTE PRETENDIDO COM BASE EM EQUIPARAÇÃO SALARIAL DECORRENTE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - REAJUSTE DIFERENCIADO DADO A PROFESSORES CONTRATADOS E PAGOS PELA ELETROSUL MEDIANTE CONVENIO COM O MUNICÍPIO - SERVIDORES NÃO EFETIVOS NEM COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. "Celebrado convênio entre o Município e empresa estatal para pagamento dos professores contratados temporariamente para determinada escola, não ofende o princípio da isonomia a concessão de índice de reajuste diferenciado" (TJSC, Apelação Cível n. , de Itá, Rel. Des. Luiz César Medeiros, julgada em 22.05.2007).
(TJ-SC - AC: 391995 SC 2007.039199-5, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 04/06/2009, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Itá) - Grifo Nosso
O STF há muito tem esse entendimento:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92.
REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS
. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2.
Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.
(STF - ADI: 1695 PR, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 03/03/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 28-05-2004 PP-00003 EMENT VOL-02153-02 PP-00225).
Outrossim, deve ser observado, ainda, que para ser considerado servidor temporário no exercício de uma relação jurídica com a Administração Pública de forma válida, é indispensável o preenchimento dos requisitos dispostos no inciso IX do art. 37 da CF/88, quais sejam o serviço temporário, a excepcionalidade da contratação e o interesse público, requisitos estes que em breve análise, vê-se que não existiram no presente caso. Ademais a própria Apelante enfatiza a nulidade de seu contrato, desnaturando por completo uma relação jurídica prevista no inciso IX do art. 37 da CF/88, de forma que como já pacificado pelos Tribunais Superiores só haveria direito ao FGTS e ao Saldo de salário.
Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados.
Assim, considerando que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato temporário são o direito às parcelas de FGTS e ao saldo de salário, não tem o que falar em pagamento de pensão mensal e 13° salários.
Terminada apreciação do recurso da Autora, passo a análise da Apelação interposta pelo Estado.
DA APELAÇÃO DO ESTADO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
A questão em análise reside em verificar se há possibilidade do Estado pagar FGTS a servidor temporário.
Ademais, alega o Apelante preliminar de prescrição quinquenal.
Aduz que ao caso não se aplicam os precedentes do Supremo Tribunal Federal - RE n.º 596.478, julgado sob a sistemática da repercussão geral, e do Superior Tribunal de Justiça - REsp n.º 1.110.848, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, diante da ausência de similitude fático-jurídica da matéria
DO DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS
Conforme já consignado neste voto, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato temporário são o direito às parcelas de FGTS e ao saldo de salário, por essa razão, correta a sentença que condenou ao pagamento do FGTS, não devendo ser reformada neste sentido.
Como se pode observar em julgamento do Recurso Extraordinário n° 596.478, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.
Acerca do assunto, para deixar ainda mais esclarecida a matéria, colaciono voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:
¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.¿
Destarte, não resta dúvida que restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.
Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).¿
Desse modo, as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral reconhecida pelo STF, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.
Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.
Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de forma insofismável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: ¿reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. De modo que, já tendo sido decida a matéria relativa aos servidores temporários do Estado do Pará, não há que se falar em sobrestamento do feito, a teor do art. 543-B, §1º, do Finalmente, em face de ter sido dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação nº 29113913681-0.
A propósito, confira-se a ementa do aludido julgado:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016).
DA PRESCRIÇÃO
O Juízo a quo determinou o pagamento do FGTS de todo o período laboral, inconformado, o apelante requereu a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, caso não fosse acolhida a preliminar de incidência da prescrição bienal.
Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado pela incidência da prescrição quinquenal, uma vez que o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial prevalece sobre a lei geral, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3. A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal
. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015). (grifos nossos).
Em casos análogos ao dos autos, o posicionamento que vem prevalecendo neste Egrégio Tribunal é pela aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do mencionado Decreto:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. II Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. III -
O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. IV Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido.
(2016.04217646-93, 166.412, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-17, publicado em 2016-10-19).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SERVIDORA ESTADUAL DISPENSADA DO SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA APROVAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. DECLARADA PELO STF A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 QUE GARANTE TAMBÉM O DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO DE FGTS RESTRITO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. DECISÃO MANTIDA. 1-Diante da inexistência dos requisitos constitucionais a autorizar a contratação temporária pela Administração Pública, foi decretada a nulidade da contratação da servidora pública, haja vista que ingressou no serviço público sem a devida aprovação prévia em certame público em ofensa ao postulado do art. 37, II c/c § 2º, da Constituição Federal. 2- Declarada pelo STF a constitucionalidade o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 com efeito erga omnes e vinculante no julgamento da ADIN Nº 3127. Segundo entendimento do STJ, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 também garante o direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado e não somente ao levantamento do saldo já existente. 3- Foi reconhecido pelo juízo a quo e mantido nesta instância pela decisão agravada,
a aplicação do prazo prescricional quinquienal às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública
, suas autárquicas e fundações, nos termos do Decreto-lei nº 20.910/32. Entendimento do STJ. 4- Reconhecido o direito ao recolhimento das parcelas do FGTS não atingidas pela prescrição quinquenal. Recurso de Agravo interno conhecido e desprovido. (2016.04658052-15, 167.841, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, publicado em 2016-11-23).
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -
O STJ firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 nas ações de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública
. - A jurisprudência do STJ assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. - Aplicação do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93. (2016.02929269-65, 162.491, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, publicado em 2016-07-27).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CF/88. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RE Nº. 596.478/RR. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº. 20910/1992. CONTRATAÇÃO NULA. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE CARATERIZADA. NULIDADE. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FATOR DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DOS PRECEDENTES. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. O Superior Tribunal e Justiça pacificou que O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009);
[...] (2016.00675519-27, 156.434, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-25, publicado em 2016-02-29).
Assim, deve ser observada a prescrição quinquenal, sendo devido a apelada, apenas, o FGTS dos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, do Decreto nº.20.910/32.
DA REMESSA NECESSÁRIA.
Presentes os requisitos dispostos no art. 475, CPC/73, conheço do Reexame Necessário e, ao fazê-lo, constata-se que a sentença recorrida não contém vícios, devendo ser mantida nos seus demais termos.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO DA AUTORA e, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
para reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA nos demais termos.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora